Tribunal: TCU
Processo: 004.438/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2733/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Senado Federal considerados prejudicados por perda de objeto em razão do falecimento dos interessados mediante o Acórdão 1697/2019-TCU-Segunda Câmara . Ocorre que, após a prolação de mérito por esta Corte de Contas, verificou-se que o registro constante do Sisobi em nome de João Rodrigues de Sousa (CPF XXX.605.701-XX) referia-se a um homônimo do ex-servidor, que segue constante na folha de pagamentos do Senado Federal. Submetidos os autos a este relator para revisão de ofício do Acórdão 1697/2019-TCU-Segunda Câmara , com intuito de considerar legal a aposentadoria do ex-servidor João Rodrigues de Sousa, na nova deliberação proferida não foram suprimidos o nome dos demais interessados, estes já falecidos ( Acórdão 7645/2019-TCU-Segunda Câmara ) Deste modo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, em: a) com fundamento no artigo 176 do Regimento Interno, declarar a nulidade absoluta do Acórdão 7645/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, rever, de ofício, o Acórdão 1697/2019-TCU-Segunda Câmara , para considerar LEGAL e conceder o registro do ato de João Rodrigues de Sousa (CPF XXX.605.701-XX), mantendo-se inalterado o status de prejudicado, por perda de objeto, dos demais atos constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.438/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Rodrigues de Sousa (XXX.605.701-XX); João Marques Neto (XXX.525.603-XX); Laurindo Costa Texeira (XXX.767.451-XX); Maria do Socorro Gonçalves (XXX.729.936-XX); Matias Dutra (XXX.149.041-XX); Norma Walderez Santos Pereira de Castro (XXX.258.561-XX); Norma Walderez Santos Pereira de Castro (XXX.258.561-XX); Norma Walderez Santos Pereira de Castro (XXX.258.561-XX); Valtan Mendes Furtado (XXX.924.451-XX); Valtan Mendes Furtado (XXX.924.451-XX); Valtan Mendes Furtado (XXX.924.451-XX); Walter Alves dos Santos (XXX.369.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.